Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-13.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. "LINK” FORNECIDO POR FRAUDADORES. SEGURANÇA DA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que reconheceu que houve culpa exclusiva da recorrente quanto ao golpe sofrido, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
III. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte do recorrido apta a ensejar responsabilidade pelo golpe sofrido pela recorrente.
IV. Razões de decidir
4. Ante a documentação apresentada, concedo a gratuidade de justiça à recorrente.
5. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
8. O § 3o do art. 14 do CDC é claro ao criar a inversão “ope legis” do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
9. Por sua vez, súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
10. No caso, contudo, entendo que não houve falha do recorrido que cooperasse ou facilitasse para a consumação da fraude, de modo a caracterizar fortuito interno. Certo que é crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade.
11. No caso dos autos, razão não assiste à recorrente. Pela narrativa apresentada, consta que a recorrente recebeu ligação de número não oficial do recorrido, procedeu conforme instrução de terceiros, sem a certificação de que se tratava de representantes do recorrido, bem como digitou códigos fornecidos e sua senha pessoal.
12. Não há qualquer prova de que havia ciência prévia dos dados da recorrente, apta a ensejar a responsabilização do recorrido por eventual vazamento de dados.
13. No que tange ao bloqueio da transação, é de fato notório que os fraudadores agem de modo extremamente rápido, retirando prontamente o valor de sua conta assim que efetuado o PIX, não havendo como responsabilizar o recorrido, considerando que ao tentar bloquear o valor, a conta dos estelionatários já se encontrava vazia.
14. Quanto ao perfil de consumo, não há nos autos qualquer prova de que extrapolou o padrão de uso da recorrente. Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não é automática, necessitando do mínimo probatório. Ocorre que a recorrente não juntou nenhuma prova de suas alegações.
15. Conclusão. Esse cenário indica que não há qualquer prova de falha na prestação dos serviços do recorrido, mas sim culpa exclusiva da recorrente.
V. Dispositivo
16.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Dos honorários. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça deferida.
____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II.
Jurisprudências Citadas: Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.